Tribunal: STF
Processo: HC 251580
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Henrique Prado da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 7).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal, pois, na companhia de 3º SGT da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais “subtraiu armas (inclusive de uso restrito, como fuzis), munições e equipamentos” guardados no quartel da Polícia Militar em Muzambinho/MG.



    O Juízo de direito de Muzambinho/MG, ao receber representação da autoridade policial voltada à prisão preventiva do paciente, declinou da competência, porquanto entendeu que os fatos envolveram patrimônio da Polícia Militar praticados por um de seus integrantes, remetendo os autos à Justiça castrense.



    Recebido o expediente pela Justiça Militar, suscitou então o juízo da Auditoria Militar Estadual de Minas Gerais, perante o STJ, conflito de competência, destacando não poder processar e julgar civis.



    No Superior Tribunal de Justiça, a questão foi dirimida pelo relator que assentou a competência do Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, tendo este decretado a prisão preventiva do paciente.



    Neste writ, alega-se constrangimento ilegal decorrente da incompetência da Justiça militar para determinar a prisão preventiva do paciente civil.



    Requer-se, ao final:



    “a) Liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão monocrática do Ministro do STJ nos autos do Conflito de Competência nº 207210; 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar Estadual para julgar civis e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum; 



    c) Subsidiariamente, caso esse Supremo Tribunal Federal entenda não ser competente para decidir, a remessa dos autos ao juízo constitucionalmente adequado



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal – STF e o Superior Tribunal de Justiça – STJ possuem entendimento uníssono de que compete à Justiça Militar o julgamento de crime militar impróprio – previsto tanto na legislação castrense quanto na legislação comum – praticado por civil em detrimento da administração militar ou do patrimônio militar.



     No mesmo sentido, os precedentes da Corte Superior de Justiça orientam-se no sentido de que a competência para a apuração de crime contra o patrimônio praticado por civil será definida dependendo do titular da propriedade do bem, em outras palavras, a competência será da Justiça Comum, se o patrimônio pertencer a particular e a competência será da Justiça Castrense, se o patrimônio for de propriedade militar, levando-se em conta também se o local dos fatos é sujeito à administração militar. 



    Na hipótese dos autos, está configurado o crime militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea I, "a", do Código Penal Militar. Ainda que praticado por civil, extrai-se dos autos que o furto ocorreu nas dependências do Quartel da Polícia Militar de Muzambinho e os objetos subtraídos pertenciam ao patrimônio da administração militar. 



    Assim, a competência para processamento e julgamento do feito é da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. 



    No mesmo sentido:



    (...)



    Nada a deferir quanto à petição de fls. 1613/1617. 



    Ante o exposto, conheço do conflito de competência para declarar como competente o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante.”(edoc.7, grifo nosso)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente